Tribunal: TJES
Processo: 5000145-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000145-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WELKER VIRGILIO FERREIRA DO NASCIMENTO
IMPETRADO: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000145-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WELKER VIRGILIO FERREIRA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada. O paciente foi preso em flagrante em 11 de outubro de 2015 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 12 papelotes de cocaína. Após audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão. Posteriormente, houve citação por edital, pois o paciente não foi localizado no endereço informado. Em 17 de abril de 2018, diante da inércia do acusado e do descumprimento das medidas cautelares, foi decretada sua prisão preventiva. O paciente permaneceu foragido até ser preso em 5 de dezembro de 2024, em Ribeirão Preto/SP. A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, desproporcionalidade da custódia e desconhecimento do processo por parte do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP, e; (
ii
) verificar se há desproporcionalidade na custódia cautelar diante da possível aplicação de regime diverso do fechado em eventual condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva é medida excepcional, admitida quando preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, quais sejam: prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
No caso concreto, a custódia cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando-se a periculosidade do paciente, que permaneceu foragido desde 2017 e foi posteriormente preso por novo crime da mesma natureza.
O fato de o paciente não ter sido localizado e ter se mantido inerte após a citação por edital demonstra risco de fuga e reforça a necessidade de sua prisão para assegurar a aplicação da lei penal.
A alegação de desconhecimento da tramitação do processo não se sustenta, pois o paciente foi expressamente advertido sobre a necessidade de manter atualizado seu endereço e comparecer aos atos processuais, descumprindo tais determinações.
O argumento de que a prisão seria desproporcional à eventual pena aplicada não merece acolhimento, pois a análise do regime inicial de cumprimento de pena somente pode ser feita após a instrução processual, sendo inviável essa discussão no presente momento.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se justifica, pois a segregação é necessária e adequada para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC n. 142.663/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022;
STJ, AgRg no RHC n. 171.398/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.10.2022, DJe 24.10.2022;
STJ, AgRg no HC n. 779.709/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.12.2022, DJe 22.12.2022.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000145-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WELKER VIRGILIO FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: MARIANA QUEIROS REIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Welker Virgilio Ferreira do Nascimento
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
Vara Única da 8ª Vara Criminal de Vitória,
nos Autos nº 0032505-51.2015.8.08.0024.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente, na data de 11 de outubro de 2015, foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, diante da apreensão de 12 (doze) papelotes de cocaína.

Logo após, foi concedida a liberdade provisória ao acusado em audiência de custódia, mediante cumprimento de cautelares diversas da prisão.

Em 14 de outubro de 2015, o acusado compareceu em juízo, ficando ciente das medidas cautelares, a saber: “a) comunicar a autoridade judiciária competente, sobre qualquer alteração em deu endereço; b) não se afastar no distrito da culpa, sem prévia autorização judicial; c) comparecer a todo e qualquer ato do processo para o qual vier a ser regularmente intimado”.

Em 13 de novembro de 2015, foi apresentada denúncia em desfavor do paciente.

Em 11 de janeiro de 2016, o paciente compareceu em juízo, informando suas atividade laborais, bem como foi certificado que seu endereço permanecia aquele informado no alvará de soltura.

Todavia, aduz a defesa que, em 31 de maio de 2016, foi certificado nos autos que o oficial de justiça, em tentativa de localização, não logrou êxito em localizar o imóvel de número 63, indicado pelo acusado. No entanto, o paciente teria indicado, na verdade, o número 56 como sendo de sua residência,
de modo que
não foi localizado.

Posteriormente o paciente foi citado por edital,
mantendo-se inerte.

Em 17 de abril de 2018, após requerimento do Ministério Público, diante da ausência de localização do paciente e do descumprimento das medidas cautelares impostas, foi decretada a prisão preventiva do acusado, com expedição do mandado de prisão.

Em
05/12/2024
, em abordagem de rotina, o paciente foi preso na cidade de Ribeirão Preto/SP.

Aduz a defesa, nessa senda, que o paciente não tinha ciência da tramitação do feito, pois é pessoa de pouca instrução e acreditava que o processo havia findado.

Argumenta que a prisão é desproporcional à gravidade do crime, tendo em que vista que, levando-se em consideração a quantidade de entorpecentes localizados, poderá cumprir pena em regime diverso do fechado.

Fundamenta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, bem como que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, requer seja revogada a prisão preventiva decretada em face do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
do
crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos
.

Quanto a
o

periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade social do paciente, conforme fundamentado pelo magistrado
a quo
na decisão que manteve a custódia. Vejamos:

In casu,
penso que a hipótese é de manutenção da prisão preventiva.

A bem da verdade, os requisitos da custódia cautelar já foram apreciados na decisão que decretou a custódia cautelar do acusado (p. 15/18, vol. 01, parte 02, ID 37920459)
.
Além disso, não surgiu fato novo capaz de alterar os fundamentos da prisão preventiva destacados na decisão anterior.

Conforme já exposto,
além da gravidade do crime em concreto, o réu estava foragido da justiça desde 2017, sendo encontrado em 2024, quando foi cumprido o mandado de prisão expedido nestes autos.

Ademais, como bem disse o MP, o réu foi condenado por tráfico de drogas, na 4ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, o que demonstra a clara possibilidade de reiteração delitiva.

Desse modo, o fato de o paciente cometer outro crime, ressalta-se, da mesma espécie, quando se encontrava foragido demonstra o risco de reiteração delitiva, caso seja solto.

Saliento que tal entendimento está em consonância com os precedentes de nossos Tribunais Superiores, a saber:

[...]
Como se vê, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual com a finalidade de garantir a instrução criminal e a futura aplicação da Lei Penal, em razão de que o agravante se encontrar foragido e ter praticado novo crime, o que caracteriza o risco de reiteração delitiva. Prisão mantida para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal. Julgado dos STJ
.
[...]
(STJ; RCD-HC 895.845; Proc. 2024/0073262-4; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 26/11/2024).

Ainda, destaco que a custódia é necessária para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que, do que se verifica dos autos, o réu estava foragido da justiça desde 2017, sendo encontrado apenas em 2024, quando foi cumprido o mandado de prisão expedido
nos autos originários.

Nesse ponto, embora a defesa sustente que o paciente achava que o processo originário já havia findado, salienta-se que, ao ser posto em liberdade, tomou ciência das condições para tanto, incluindo a de manter o endereço atualizado nos autos e de
não se afastar do distrito da culpa sem prévia autorização judicial, de modo que não é possível acolher o fundamento de que o paciente não sabia que o processo ainda tramitava, eis que foi expressamente advertido das condições de sua liberdade provisória.

Ademais, quanto ao fundamento defensivo de que o oficial de justiça tentou localizar o paciente em endereço diverso do informado por ele, saliento que a impetrante não juntou qualquer comprovação nesse sentido, ônus que lhe incumbia, eis que não é possível dilação probatória no rito célere do presente remédio constitucional.

Logo, salienta-se que
o Superior Tribunal de Justiça já assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal,
permaneceu foragido
, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

[...]
A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia"
(AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022 5. O Magistrado condutor da ação penal, ao decretar a prisão preventiva, fê-lo com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de desestruturar a organização criminosa e impedir a continuidade das infrações. Na sequência, instado a se manifestar quanto ao pedido de revogação da custódia, indicou que o
risco para a ordem pública subsistia e tal fundamento deveria ser somado à ameaça para a aplicação da lei penal, diante da fuga do Acusado
. Não houve, portanto, inovação indevida na fundamentação expressa pelo Tribunal de origem, que ao denegar a ordem vindicada no habeas corpus originário, analisou a decisão que decretou a prisão preventiva, título judicial que o Juízo de primeiro grau reitera ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar. [...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Desse modo
,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a
prisão
necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Welker Virgílio Ferreira do Nascimento
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Prosseguindo, também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada e regime a ser fixado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de

prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)
”.

Ainda nesse sentido:

“
O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.”
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.).

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)